Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714166-87.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H C ACESSORIA &amp; CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EMBARGADO: EDUARDO SOARES DANTAS VALENCA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID. 57750564, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por H C ACESSORIA &amp; CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, ao fundamento de sua desconformidade com o rol taxativo do artigo 1.015, bem como diante da ausência de urgência apta a atrair a incidência do Tema STJ n. 988. Ponderou-se, ao final, quanto à inexistência de vínculo fático com a apuração em curso na esfera penal - em sede de inquérito policial, que justifique a suspensão dos embargos à execução. Em suas razões (ID. 58018823), o embargante alega que a r. decisão teria se baseado em erro material contido nas suas próprias razões de recorrer, e que por isso, teria sido proferida contendo vício de contradição. No ponto, reafirma que nunca esteve na posse do veículo em disputa, e admite que a sua petição contém erro material quanto a esta alegação. Reitera que é o SR. EDUARDO quem está na posse do veículo desde julho de 2023, bem como que o SR. HERMANN CALDEIRA não participou da transação supostamente fraudulenta, que é objeto de investigação. Com esses argumentos, requer o reconhecimento da contradição contida no r. Acórdão, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e atribua-se o efeito suspensivo, para ao final, suspender a tramitação da ação de execução até a conclusão do IP n. 0749021-60.2022.8.07.0001. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar o pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa, na decisão embargada, qualquer contradição passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria, por ocasião da análise das razões de recorrer do agravo de instrumento, manifestou-se especificamente quanto ao não enquadramento do tema contido na r. decisão de origem em relação ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, bem ainda manifestou-se quanto à ausência de urgência que viabilize o conhecimento do recurso pelo Tema n. 988 do STJ. No momento, o embargante preocupa-se com a presença de erro material existente em suas razões de recorrer – referentes ao agravo de instrumento -, em relação à equivocada declaração de que era possuidor do veículo. Ainda que inegável o interesse do recorrente em corrigir sua própria declaração, contida nas razões de recorrer, há de se destacar que a supracitada assertiva não teve qualquer impacto em relação ao não conhecimento do recurso, uma vez que não fora superada a barreira da admissibilidade. A presença da afirmação indesejada, incluída no relatório da decisão por existir nas razões de recorrer, não enseja a presença do vício de contradição, uma vez que aquele fato não fora a premissa para a ratio decidendi no que tange à inadmissibilidade do recurso. Além de inexistente a contradição, destaco que os embargos de declaração manejados não impugnaram os argumentos lançados para não conhecer do agravo de instrumento. Na forma em que já exaustivamente discutido na decisão que não conhecera do recurso, a decisão não é agravável - pelo rol taxativo do1.015 do CPC -, e não há urgência pertinente que viabilize o conhecimento do recurso por força do Tema STJ n. 988. Destaco, outrossim, que para além do não conhecimento, esta Relatoria, por amor ao debate, esclareceu que mesmo que o Agravo de Instrumento fosse conhecido, inexiste qualquer indício fático que conecte a causa debendi da execução, com o fato criminalmente investigado, uma vez que este é muito posterior àquele, vejamos: E não só isso. A probabilidade de provimento do recurso também é inexistente. No ponto, destaco que os fundamentos jurídicos apresentados para fomentar o suposto nexo processual entre a investigação na esfera penal, e a ação de execução e os embargos à execução, são completamente infundados. Para dirimir a controvérsia em torno do título executivo no qual se embasa a execução, bem como para analisar a defesa contida nos embargos à execução, as provas coligidas já são suficientes. Os processos originários desafiam análise - na esfera cível -, acerca dos elementos de validade do negócio jurídico que supostamente fora pactuado, e que embasa o cheque oferecido em garantia, bem ainda a intenção de comprar, a ocorrência de tradição do bem e o lucro negocial. São todos fatos apuráveis por si só, a despeito da eventual fraude ou confissão em relação ao suposto estelionato que ocorrera em data posterior às tratativas negociais e à suposta inadimplência. Neste contexto, é inequívoco que o sócio da agravante – como se depreende das conversas instantâneas e do cheque subscrito por sua pessoa jurídica -, já fornecera elementos de participação durante a negociação que precede o suposto estelionato, consoante ID. de origem da ação de execução n. 139215717, pág. 16/32. O ponto nodal que está contido na investigação criminal não trata da compra e venda garantida pelo cheque nem do momento – ou quanto à ocorrência - da inadimplência. Em verdade, a autoridade policial investiga a partir de momento que lhe é posterior, uma vez que o automóvel teve a transferência de propriedade viabilizada sem anuência do vendedor, por suspeita de fraude pelo agente do DETRAN/DF que, por conivência, negligência ou simples desatenção, não percebeu que havia assinatura não autenticada em uma das procurações. Repiso: Toda a dinâmica acima já ocorrera após a suposta inadimplência na compra e venda garantida por cheque da agravante. Por fim, cumpre ressaltar que a eventual devolução superveniente do veículo ao antigo dono após o decurso das investigações não tem o condão de ensejar a perda superveniente da execução. Caso a defesa oferecida seja rejeitada, a devolução do veículo serviria de simples abatimento ao valor devido pelo seu atual valor de mercado. Da mesma forma, eventual confissão de terceiros, sem vínculo com a agravante, quanto aos fatos da transferência irregular junto ao DETRAN, não alcançarão os elementos de validade negocial que lhe são anteriores. Isso, porque como já esclarecido acima, além de as tratativas negociais junto à agravante, e ao seu sócio, serem anteriores à data do delito, os requisitos de validade são autônomos: tradição, lucro negocial, intenção de comprar, vícios de consentimento. Portanto, não fosse a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, melhor sorte não restaria ao agravante, uma vez que não há probabilidade de provimento do recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. De se destacar que até mesmo a tese de que o veículo fora devolvido ao SR. EDUARDO restou devidamente ponderada pela decisão embargada, no momento em que feita a análise da inexistência de vínculo entre a esfera cível e criminal. Repiso: Não há contradição no julgado. Nesse sentido, verifico que a r. decisão encontra-se devidamente fundamentada, com coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil. Em verdade, o que se observa é a evidente pretensão de reapreciação da matéria analisada na decisão embargada, pois não se conformou com a resolução desfavorável ao seu interesse. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de questão efetivamente examinada no decisum recorrido. O Código de Processo Civil, para essa finalidade, prevê o cabimento de recursos específicos, que podem ser utilizados caso persista o interesse na reforma da decisão monocrática embargada. Com efeito, as teses defendidas pelo agravante foram devidamente examinadas, em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que, com a devida vênia, não enseja a oposição de embargos de declaração. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se evidenciado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma mostra-se impositiva a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos embargos de declaração, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela r. decisão monocrática, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Esteada no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatório dos embargos de declaração. Advirto o embargante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024 às 10:55:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora